Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-80.2018.8.11.0078
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000068-80.2018.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARYANNE CIRILLA SILVA ARAUJO - CPF: 010.107.872-25 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000068-80.2018.8.11.0078

Origem:

Juizado Especial Cível de Sapezal

Recorrente(s):

MARYANNE CIRILLA SILVA ARAUJO

Recorrido(s):

VRG LINHAS AEREAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA - FALTA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA - INCLUSÃO DO DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há de se acolher a tese de necessidade de manutenção não programada da aeronave, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Apesar de a empresa aérea ter se esforçado para minimizar os prejuízos ao consumidor, é certo que o mesmo chegou ao seu destino final com atraso de mais de 9 horas.

Reforma da sentença para inclusão do dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada improcedente.

O Recorrente alegou que o cancelamento do voo é fato incontroverso, em razão de que a empresa aérea confessa nos autos sendo disponibilizado hotel ao passageiro e voucher de alimentação. Entretanto, ainda assim o Recorrente chegou ao seu destino final somente no dia seguinte, com 9 horas de atraso, sendo que não conseguiu utilizar o voucher de alimentação pelo horário em que o mesmo foi disponibilizado, perto da meia noite.

Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços.

A parte Recorrida em contrarrazões, pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada improcedente.

O Recorrente alegou que o cancelamento do voo é fato incontroverso, em razão de que a empresa aérea confessa nos autos sendo disponibilizado hotel ao passageiro e voucher de alimentação. Entretanto, ainda assim o Recorrente chegou ao seu destino final somente no dia seguinte, com 9 horas de atraso, sendo que não conseguiu utilizar o voucher de alimentação pelo horário em que o mesmo foi disponibilizado, perto da meia noite.

Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços.

A parte Recorrida em contrarrazões, pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020